Tribunal: TJSP
Processo: 2207862-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recuperação Judicial. Processamento da recuperação judicial do Grupo Esser, composto por "holdings" e diversas Sociedades de Propósito Específico (SPE ́s) controladas por aquelas. Constatação de que houve incorporação de algumas SPE ́s pelas "holdings" às vésperas e após o pedido de recuperação. Fortes indícios da utilização fraudulenta da recuperação judicial, inclusive nas movimentações

Ementa:
Recuperação Judicial. Processamento da recuperação judicial do Grupo Esser, composto por "holdings" e diversas Sociedades de Propósito Específico (SPE ́s) controladas por aquelas. Constatação de que houve incorporação de algumas SPE ́s pelas "holdings" às vésperas e após o pedido de recuperação. Fortes indícios da utilização fraudulenta da recuperação judicial, inclusive nas movimentações societárias, que exigia a realização de verificação prévia. Entendimento do Enunciado VII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Questão que acabou positivada com as alterações advindas da Lei no 14.112/2020 e a inclusão do art. 51-A na Lei no 11.101/2005. Estudo realizado na origem, após a interposição dos agravos, que norteará o julgamento, em homenagem aos princípios da celeridade, efetividade e da primazia do julgamento de mérito.

Recuperação Judicial. Embora não haja empecilho legal à admissão do pedido recuperatório da Sociedade de Propósito Específico, o instituto é incompatível com aquelas dedicadas à incorporação imobiliária, seja em regime de afetação ou não. Revisão de posição anterior para, no caso concreto, diante da insignificância do estoque de algumas SPEs (1 ou 2 imóveis), não permitir o processamento do pedido de nenhuma delas. A recuperação judicial também não deve beneficiar as sociedades inoperantes, pois ausente atividade empresarial a preservar. A existência de projeto de construção de empreendimento imobiliário, mesmo com obtenção de alvará, não é bastante para concluir o pleno funcionamento da empresa. Administração da carteira de recebíveis que faz parte da liquidação da sociedade e não tem o condão de reavivar a atividade empresarial. Há de se demonstrar, efetivamente, a prática de atividade empresarial atual, suscetível de proteção. Projetos imobiliários que remontam os anos de 2013 e 2016, sem início das obras ou, quando iniciada (só há um caso), encontra-se abandonada há anos. A locação dos terrenos que serviriam para a construção dos prédios não representa atividade empresarial, destoando, ademais, do objeto social das SPE ́s. Exame detido de cada uma das sociedades de propósito específico que revela a incompatibilidade de todas elas com o processamento da recuperação judicial. E, indeferido o processamento das controladas, a controladora (Esser Holding) também deve seguir o mesmo caminho. Deferimento do processamento da recuperação judicial cassado, com o indeferimento da inicial.

Recuperação Judicial. Diante da constatação de que as operações societárias de incorporação de várias SPE ́s pelas "holdings" Esser Holding e Triunph Empreendimentos promoveu, pela via transversa, a admissão, no processo recuperatório, de sociedades incompatíveis com o instituto, o caso exigiu a verificação individual da situação de cada uma delas, independente da incorporação. A incorporação à Esser Holding não pode ser considerada para fins de exame do postulado, pois, havida após a distribuição da recuperação judicial, dependia da autorização dos credores, nos termos do art. 50, inciso II, da LRF. No que toca à incorporação à Triunph, não carece de deliberação se esta não demonstrou a existência de atividade empresarial apta à proteção.

Recurso provido.